Tribunal: TJES
Processo: 0007479-57.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007479-57.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROGERIO CARDOSO DA CRUZ

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA POR INVALIDEZ. PROMOÇÃO AO POSTO SUPERIOR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. APLICAÇÃO TEMPORAL DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DA REFORMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito quanto aos pedidos dirigidos ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), relativo a pedido de pagamento do adicional de inatividade e danos morais e materiais, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória ajuizada contra o Estado do Espírito Santo e o IPAJM. O autor pleiteava a percepção de proventos com base no posto hierárquico superior, pagamento de adicional de inatividade, indenizações por danos morais, estéticos e materiais, além da declaração de invalidez total e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de produção de prova pericial; (ii) definir a legitimidade passiva do IPAJM para responder pelos pedidos de adicional de inatividade e indenizações; (iii) estabelecer se o apelante faz jus à reforma com proventos do posto hierarquicamente superior com fundamento na LC nº 911/2019; (iv) apurar a existência de direito ao adicional de inatividade com base nas Leis Estaduais nºs 2.701/72, 3.196/78 e 3.973/87; e (v) verificar a ocorrência de responsabilidade civil do Estado e do IPAJM por omissão na assistência médica e administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando considerar suficientemente instruído o feito com base nos documentos apresentados, conforme art. 370 do CPC. No caso, o próprio autor requereu o julgamento antecipado da lide, afastando eventual nulidade por cerceamento de defesa.

4.
O IPAJM não possui legitimidade passiva para responder por verbas relativas ao período de atividade do militar, tais como adicional de inatividade e danos morais e materiais, sendo essas atribuições do Estado.

5.
A reforma do apelante foi processada com base na incapacidade definitiva para o serviço militar, de acordo com a legislação vigente à época (LC nº 420/2007), não sendo aplicável retroativamente a LC nº 911/2019, por força do princípio tempus regit actum.

6.
A promoção ao posto superior nos termos do art. 13, §1º, da LC nº 420/2007 depende de declaração de invalidez total e permanente para qualquer trabalho, o que não foi reconhecido nem comprovado nos autos.

7
. O adicional de inatividade previsto na Lei nº 2.701/72 exige tempo mínimo de serviço e aposentadoria voluntária, requisitos não preenchidos pelo apelante, cuja reforma foi por acidente em serviço.

8
. A responsabilidade civil do Estado por omissão pressupõe comprovação de falha no dever de assistência e nexo causal com o dano alegado, o que não se verificou, dada a ausência de provas materiais nos autos.

9.
O pedido de indenização por danos morais, estéticos e materiais carece de suporte fático e jurídico, inexistindo provas da conduta omissiva estatal e do prejuízo alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de produção de prova pericial não configura nulidade da sentença quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide e os autos estão suficientemente instruídos.

2. O IPAJM não possui legitimidade passiva para responder por verbas decorrentes de período de atividade de militar estadual, como adicional de inatividade e indenizações.

3. A legislação aplicável à reforma de militar é aquela vigente na data da inatividade, sendo incabível ao caso a aplicação retroativa da LC nº 911/2019.

4. A promoção ao posto hierárquico imediatamente superior por invalidez permanente exige incapacidade total para qualquer atividade e comprovação por laudo pericial.

5. O adicional de inatividade não é devido ao militar reformado por acidente em serviço, sem cumprimento do tempo mínimo de serviço exigido na legislação.

6. A responsabilidade civil do Estado por omissão em assistência médica exige prova de nexo causal e falha administrativa, o que não foi demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 370, 485, VI, e 487, I; CC, arts. 186 e 927; LC/ES nº 420/2007, arts. 11, 12, II, 13, §1º e 14; LC/ES nº 911/2019, art. 44; LC/ES nº 943/2020, art. 4º; Lei nº 2.701/72, art. 95; Decreto-Lei nº 667/69, art. 24-E.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.14.251330-8/001, Rel. Des. Renato Dresch, j. 17.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ROGÉRIO CARDOSO DA CRUZ
contra a r. sentença de fls. 275/282 (p. 155/169 do arquivo digital vol. 2.1) que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM),
julgou extinto os pedidos relativos ao pagamento do adicional de inatividade e danos morais e materiais em relação ao IPAJM, nos termos do art. 485, VI do CPC e improcedente os pedidos deduzidos pelo autor.

Em suas razões recursais de fls. 285/301 (p. 175/197 do arquivo digital vol. 2.1 e 1/9 do vol 2.2), o apelante aduz, em síntese
: i)
a nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial judicial para aferir o tempo inicial da incapacidade total, o que compromete a fundamentação da reforma;
ii)
a legitimidade do IPAJM para figurar no polo passivo da presente demanda, dado seu papel como ente previdenciário responsável pelo pagamento dos proventos;
iii)
o reconhecimento do direito ao adicional de inatividade de 15%, com base nas Le
is Estaduais nºs 2.701/72, 3.196/78 e 3.973/87, em razão dos mais de 20 anos de serviço;
iv)
a reparação por danos estéticos, morais e materiais, em razão da omissão estatal quanto à devida assistência médica e administrativa;
v)
a existência de nexo causal entre o acidente de serviço sofrido em 03/11/2015 e a invalidez total e permanente, devidamente comprovada por laudos médicos contemporâneos à data da reforma e não impugnados pelas partes rés;
vi)
a aplicação subsidiária do art. 13, §10, da LC 420/2007, tendo em vista a incapacidade para qualquer trabalho e a omissão do juízo quanto à análise desse fundamento; e
vii)
o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto na LC 420/2007, ante a invalidez permanente.

Com base em tais fundamentos, requer seja reformada a sentença, reconhecendo-se integralmente os pedidos autorais, com retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da perícia ou julgamento imediato do pedido subsidiário, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo apresentou suas contrarrazões no Id nº 12100089, pugnando pela negativa de provimento ao recurso de apelação.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo também ofertou contrarrazões, constantes no Id nº 12100090, sustentando o desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 24 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ROGÉRIO CARDOSO DA CRUZ
contra a r. sentença de fls. 275/282 (p. 155/169 do arquivo digital vol. 2.1) que, nos autos da ação declaratória ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM),
julgou extinto os pedidos relativos ao pagamento do adicional de inatividade e danos morais e materiais em relação ao IPAJM, nos termos do art. 485, VI do CPC e improcedente os pedidos deduzidos pelo autor.

Em suas razões recursais de fls. 285/301 (p. 175/197 do arquivo digital vol. 2.1 e 1/9 do vol 2.2), o apelante aduz, em síntese
: i)
a nulidade da sentença por ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial judicial para aferir o tempo inicial da incapacidade total, o que compromete a fundamentação da reforma;
ii)
a legitimidade do IPAJM para figurar no polo passivo da presente demanda, dado seu papel como ente previdenciário responsável pelo pagamento dos proventos;
iii)
o reconhecimento do direito ao adicional de inatividade de 15%, com base nas Le
is Estaduais nºs 2.701/72, 3.196/78 e 3.973/87, em razão dos mais de 20 anos de serviço;
iv)
a reparação por danos estéticos, morais e materiais, em razão da omissão estatal quanto à devida assistência médica e administrativa;
v)
a existência de nexo causal entre o acidente de serviço sofrido em 03/11/2015 e a invalidez total e permanente, devidamente comprovada por laudos médicos contemporâneos à data da reforma e não impugnados pelas partes rés;
vi)
a aplicação subsidiária do art. 13, §10, da LC 420/2007, tendo em vista a incapacidade para qualquer trabalho e a omissão do juízo quanto à análise desse fundamento; e
vii)
o direito à percepção de proventos correspondentes ao grau hierárquico imediatamente superior, conforme previsto na LC 420/2007, ante a invalidez permanente.

Com base em tais fundamentos, requer seja reformada a sentença, reconhecendo-se integralmente os pedidos autorais, com retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da perícia ou julgamento imediato do pedido subsidiário, nos termos do art. 1.013, §3º, III, do CPC.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo e o Estado do Espírito Santo apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à pretensão do apelante ROGÉRIO CARDOSO DA CRUZ de ver reconhecida sua incapacidade total e permanente para qualquer trabalho, com a consequente revisão do ato de reforma ex oficio para que seus proventos sejam fixados no grau hierárquico imediatamente superior, além do pagamento de adicional de inatividade e indenizações por danos materiais, morais e estéticos.

Em sede preliminar, impugna-se a ilegitimidade passiva do IPAJM, bem como a ausência de apreciação do pedido de prova pericial.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, o requerente ajuizou ação de declaratória almejando (i) o recebimento do soldo referente ao posto hierárquico imediatamente ao que possuía, ou seja, de 3º sargento, com amparo no art. 44 da Lei Complementar 911/2019, com o devido pagamento retroativo; (ii) subsidiariamente, o reconhecimento da sua incapacidade para todo e qualquer trabalho, com a percepção de proventos relativos ao posto de 3º sargento, tendo em vista o disposto no art. 11, caput, c/c 12, II e 13, todos da Lei Complementar 420/07, também com o pagamento retroativo; (iii) a condenação dos requeridos ao pagamento de 15% sobre o soldo de 3º Sargento, a título de adicional de inatividade, com base na Lei nº 2.701/72, com marco inicial em 28/03/2018, o que alcançaria o montante de R$ 36.626,19; (iv) indenização por danos morais e estéticos no importe de R$ 40.000,00 cada; (v) ressarcimento das despesas com consultas médicas no valor de R$ 600,00.

Após devidamente citadas, as partes requeridas apresentaram suas contestações.

O Estado do Espírito Santo, por meio da peça defensiva de fls. 217/229v (p. 39/64 do arquivo digital vol. 2.1), sustentou que, conforme a legislação vigente à época da reforma, somente faria jus à reforma com base no subsídio do posto ou graduação imediatamente superior o militar considerado definitivamente incapaz por uma das hipóteses previstas no inciso I do art. 12 da Lei Complementar nº 420/2007. Alegou, ainda, a inexistência de direito à indenização por danos morais e estéticos, à luz do art. 1º da Lei nº 8.279/06, bem como ao auxílio-invalidez e ao adicional de inatividade previstos na Lei nº 2.701/72.

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, por sua vez, apresentou contestação às fls. 238/252 (p. 81/109 do arquivo digital vol. 2.1), na qual arguiu sua ilegitimidade passiva para arcar com o pagamento do adicional de inatividade e das indenizações por danos morais e estéticos pleiteadas. No mérito, defendeu a legalidade da reforma do autor, fundamentada em acidente em serviço, o qual, segundo sustentado, não se enquadra como decorrente de ferimento em operação militar nem como enfermidade contraída nessas condições. Ademais, o Instituto asseverou a inaplicabilidade do art. 44 da Lei Complementar nº 911/2019 ao caso concreto, uma vez que a reforma do autor ocorreu em 12.03.2018, portanto, em momento anterior à entrada em vigor da referida norma.

Na sequência, apresentada a réplica, o feito teve regular prosseguimento, culminando com a prolação da sentença, a qual, conforme anteriormente exposto, julgou extinto o processo em relação ao IPAJM no tocante aos pedidos de pagamento do adicional de inatividade e de indenização por danos morais e estéticos, e, quanto ao mérito, julgou improcedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

II.III - DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA PARA CUSTEAR ADICIONAL E INATIVIDADE E DANOS MORAIS E MATERIAIS

Alega a ré INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO que é ilegítima para custear os requerimentos do autor quanto ao adicional de inatividade e danos morais e materiais.

Em análise da LCE 282/2004, verifica-se a referida autarquia possui as seguintes atribuições:

Art. 3º
O Regime Próprio de Previdência de que trata esta Lei Complementar tem por objetivo assegurar aos seus beneficiários:

I -
quanto ao segurado em atividade:

a)
aposentadoria voluntária;

b)
aposentadoria compulsória;

c)
aposentadoria por invalidez.

II -
quanto ao dependente, pensão por morte. (Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Há de se observar que de fato, a legislação não faz menção ao pagamento de adicional de inatividade.

Ainda sob esta ótica, com as reformas previdenciárias, foi criada a LCE 943/2020, que estabeleceu o Fundo de Proteção Social dos Militares, com a finalidade de manter os benefícios de inatividade dos militares e das pensões militares. Observo que, o art. 4° da referida Lei mantém apenas os servidores civis vinculados ao RPPS do IPAJM:

Art. 4º
Estão obrigatoriamente vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Estado, na condição de segurados,
os servidores públicos civis titulares de cargo efetivo ativos, os em disponibilidade, os estáveis no serviço público e os inativos
, do: (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

I - Poder Executivo, nesse incluídas suas autarquias e fundações públicas de direito público; (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

II - Poder Judiciário, nesse incluídos os magistrados; (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

III - Poder Legislativo, nesse incluídos os membros do Tribunal de Contas; (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

IV - Ministério Público, nesse incluídos os seus membros; (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020)

V - Defensoria Pública, nessa incluídos os seus membros. (Redação dada pela Lei Complementar nº 943, de 13 de março de 2020).

É de se notar que os militares ativos, os reformados e os da reserva remunerada foram excluídos do inciso II do presente artigo após a revogação do dispositivo em 13 de março de 2020.

Além disso, o Decreto-Lei 667/69 é claro ao mencionar, em seu art. 24-E, que não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos:

Art. 24-E. O Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios deve ser regulado por lei específica do ente federativo, que estabelecerá seu modelo de gestão e poderá prever outros direitos, como saúde e assistência, e sua forma de custeio. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Parágrafo único. Não se aplica ao Sistema de Proteção Social dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios a legislação dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Incluído pela Lei nº 13.954, de 2019)

Sustenta ainda a ré, que é ilegítima para responder pela reparação por danos morais e materiais decorrente da doença contraída pelo autor, uma vez que o pedido se refere ao período em que o autor estava ativo, sendo, portanto, responsabilidade da EES.

Compulsando detidamente os autos, não vislumbro qualquer documento comprobatório capaz de assegurar a responsabilidade da ré quantos aos danos morais e materiais, notadamente em razão do processo da reforma do autor ter seguido normalmente o seu curso, bem como, não haver nexo de causalidade dos atos da ré com a doença contraída pelo autor.

Ante todo o exposto, tenho que razão assiste a parte ré (INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO), pois não tendo a parte autora comprovado a legitimidade desta para responder pelo pagamento do adicional de inatividade e dos danos morais e materiais, a extinção do feito em face da segunda ré é medida que se impõe.

II.IV - DO MÉRITO

Partes legítimas, bem representadas, não havendo mais provas a produzir e estando o processado em ordem, isento de irregularidades ou nulidades a sanar, tenho que o feito encontra-se maduro para julgamento.

O cerne da presente lide prende-se a apurar

quanto à declaração do direito à reforma por incapacidade plena e definitiva com remuneração calculada com base no soldo correspondente ao grau hierarquicamente imediato, bem como, o recebimento de valores a título de danos materiais, estéticos e morais.

Pois bem, delimitado o quadrante desta ação, calha em primeiro momento registrar as provas produzidas pelas partes nos autos para, ao depois, subsumir o fato ao ordenamento jurídico em tela, aplicando a lei ao caso concreto.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe
ao Autor
, quanto ao fato constitutivo de seu direito e,
ao Réu
, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Ademais, cumpre ressaltar que, na presente demanda, fora utilizada a técnica de distribuição dinâmica do ônus da prova, nos termos dos §§ 1º e 2º do citado artigo.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Assim, à guisa de valoração e convencimento deste julgador na prolação desta sentença,
tenho como fatos incontroversos apurados nestes autos pelas
provas
anexada pelas partes:

a)
que o autor ingressou na corporação da PM-ES a partir de 17/07/1995;
b)
que o autor passou mal após a realização de Treinamento Físico Militar, estando na escala de serviço;
c)
que dias depois o autor foi diagnosticado com o quadro de Acidente Vascular Cerebral;
d)
que o fato foi posteriormente confirmado por Laudo Descritivo de Lesão, emitido pela Junta Médica de Saúde da PM-ES;
e)
que foi confirmada a incapacidade do autor para exercer a profissão de militar;
f)
que foi concluído pelo acidente de serviço amparado em AO;
g)
que a conclusão foi encaminhada ao pagamento vi Diretoria de Pessoal de Indenização por Acidente de Serviço, nos termos da Lei 8.279/2006;
h)
que o período de Complementação de Dispensa do autor iniciou em 15/12/2016, findando em 12/03/2018;
i)
que a doença contraída pelo autor não foi recebida em operação militar;
j)
que os laudos que apontam a invalidez total e permanente para exercer qualquer serviço foram concluídos após a reforma do autor.

Portanto, comprovada a questão no plano dos fatos,
cabe subsumir o fato ao direito aplicável à espécie
, de modo a efetivar-se a prestação jurisdicional, sendo o que passo a fazer, analisando juridicamente os argumentos apresentados pela parte Autora.

A parte autora vem por meio da presente ação obter, com amparo pela LC 911/2019, nos termos de seu artigo 44, o recebimento de soldo referente ao posto hierárquico imediatamente superior ao que possuía no tempo do AVC, bem como o recebimento de valores a título de danos morais, materiais e estéticos.

Pois bem, em apertada síntese, tenho que razão se distancia da parte autora em seu pleito. Explico.

Após compulsar detidamente os autos, verifico que os laudos médicos atestando que o autor possui incapacidade para exercer qualquer tipo de trabalho, apresentados pela parte autora (fls. 37/39), foram concluídos após a reforma do PM, que ocorreu em 12/03/2018. Desse modo, tenho que a fundamentação da reforma do autor na referida data está correta ao considerar que o autor possui invalidez total e permanente para exercer a profissão de Militar.

Além disso, requer o autor que a reforma da fundamentação seja efetuada com amparo pela LC 911/2019, em seu artigo 44, entretanto a vigência da referida legislação se deu em 2019, ou seja, após a reforma do PM. Sendo assim, tendo em vista que a regulamentação da aposentadoria dos militares é dada pela legislação vigente à época em que o PM passa à inatividade, não há falar na aplicação da LC 911/2019.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR ESTADUAL - MILITAR REFORMADO -
PROMOÇÃO POR INVALIDEZ
-
OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA REFORMA
- BENEFÍCIO INSTITUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2012 -
INAPLICABILIDADE
-
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO DIREITO AO MILITAR REFORMADO ANTES DA NORMA
.
1- A aposentadoria dos servidores públicos civis e a reforma dos militares é regulamentada pela legislação vigente à época em que o servidor passa à inatividade;
2- A promoção do militar por invalidez permanente, independentemente do ingresso em quadro de acesso, apenas passou a ser devida a partir da vigência da Lei Complementar nº 125/2012, que deu nova redação ao art. 217, da Lei nº 5.301/69; 3- A retroatividade a que se refere o art. 217, da Lei 5.301/69, não se trata de extensão do direito aos servidores já reformados antes da publicação da Lei Complementar nº 125/2012, mas, tão somente, da garantia do direito ao militar que, tornando-se permanentemente incapaz para o exercício das funções, tenha a promoção e reforma concedida em momento posterior, já na vigência da nova regulamentação, porém com data retroativa ao fato incapacitante. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.251330-8/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch ,
4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/08/2017, publicação da súmula em 22/08/2017)

Portanto, com base nos fundamentos supracitados, tendo em vista que o processo de reforma do autor seguiu dentro das normalidades, sendo-lhe concedido o que de direito e respeitando a Lei vigente à época dos fatos, não vislumbro qualquer razão capaz de reformar a fundamentação da aposentadoria do autor.

II. V - DOS DANOS ESTÉTICOS

É cediço que há a possibilidade da cumulação de indenização danos morais e estéticos, conforme entendimento do STJ:

Súmula n. 387: “É lícita a cumulação das
indenizações
de
dano estético
e
dano
moral”.

São
danos estéticos
as lesões à saúde ou integridade física, resultando em constrangimento. Tem-se o referido dano quando as lesões deixam marcas permanentes no corpo, podendo diminuir a sua funcionalidade ou que causem mal estar ou insatisfação.

No caso em apreço, tenho que a parte autora não logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade da doença contraída com o exercício da profissão de Militar. Conforme o próprio autor relata, durante a sua escala sentiu-se mal e dia depois sofreu um AVC, não trazendo aos autos qualquer documento comprobatório capaz de demonstrar que o exercício da profissão foi o principal causador do Acidente Vascular Cerebral.

É de suma importância esclarecer que, os autos demonstram que o autor seguia a sua rotina normal, não tendo passado por qualquer situação que desencadeou a doença.

Desse modo, a improcedência do pedido de indenização a título de danos estéticos é medida que se impõe.

II.VI - DOS DANOS MORAIS

Em relação aos
danos morais
alegados pela parte autora, ressalto que o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo; o dano efetivamente ocorrido; e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O Código Civil ao tratar sobre a responsabilidade civil, em seu artigo 927, dispõe que aquele que por culpa, em regra, causar dano a outrem deverá repará-lo.

O insigne doutrinador Sergio Cavalieri Filho conceitua o instituto da culpa como uma conduta humana voluntária que contraria o dever de cuidado imposto pelo direito, ocasionando um resultado involuntário, porém previsto ou previsível.

Para o acolhimento do pedido indenizatório, portanto, todos os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes e, no presente caso, entendo que o fato se não subsume aos ditames da
lei.

Isto porque, verifico que a parte autora teve a sua reforma processada dentro dos ditames da lei vigente à época, sendo aplicada conforme o caso do autor.

Esclareço ainda, que a parte autora não apresentou provas de qualquer outro fato vivenciado que justificasse a fixação de indenização por danos morais.

Desse modo, a improcedência do pedido de indenização a título de danos morais é medida que se impõe.

II. VII - DOS DANOS MATERIAIS

Quanto ao dano material,
este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor.

É de se ressaltar que, na ação de indenização, deve ficar demonstrada a existência do prejuízo
, isto é, demonstrado o dano, sob pena de se julgar improcedente a ação.

No caso dos autos, em que pese a parte autora requerer o ressarcimento das despesas com consultas e médicos, verifico que não há qualquer documento comprobatório capaz de demonstrar a culpabilidade das rés pela doença sofrida pelo autor, bem como, não apresentou qualquer comprovante fiscal dos alegados gastos.

Desse modo, a improcedência do pedido de indenização a título de danos materiais é medida que se impõe.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, deverão ser julgados improcedentes os pedidos pleiteados pela parte autora.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o pedido inicial em face de
INSTITUTO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No mais,
JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, os quais suspendo a exigibilidade, vez que amparada pela justiça gratuita.

Após o cotejo de toda a documentação presente neste caderno processual eletrônico, não vislumbro qualquer motivo que enseje a reforma do
decisum
objurgado, ao passo que perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Juízo de Origem. Explico:

De início,
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM),
deve-se registrar que a sentença objurgada corretamente reconheceu a ilegitimidade da referida autarquia apenas no que se refere aos pedidos de pagamento do adicional de inatividade e das reparações por danos materiais e morais, os quais se referem ao período em que o autor se encontrava na ativa, sendo tais verbas, por sua própria natureza, vinculadas à responsabilidade funcional e administrativa do Estado do Espírito Santo, e não do regime previdenciário de inatividade, atualmente submetido ao Fundo de Proteção Social dos Militares, nos termos da Lei Complementar Estadual n.º 943/2020.

Nessa linha de raciocínio, considerando a existência de pedidos vinculados ao período de atividade do autor, não divirjo do Magistrado de origem, na medida em que o
Instituto Previdenciário não detém legitimidade para responder pelo pagamento dos pedidos relativos ao adicional de inatividade e dos danos morais e materiais, sendo correta a extinção do feito em face da segunda ré nesse ponto.

No tocante à insurgência contra a ausência de
produção de prova pericial,
também não assiste razão ao apelante.

Analisando detidamente os autos, em especial a petição inicial, observa-se que a parte autora, de forma expressa, requereu o julgamento antecipado da lide, ao tempo em que justificou a suficiência das provas documentais acostadas aos autos.

Além de tais considerações, é consabido que o magistrado é o destinatário das provas, consoante previsão do artigo 370 do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultado indeferir diligências probatórias que considerar desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso em apreço, a expressiva robustez dos documentos médicos acostados aos autos – inclusive aqueles emitidos pela Junta Médica Militar – aliados ao histórico funcional do demandante e às manifestações técnicas constantes dos autos, possibilitaram ao juízo de origem a formação de convicção segura acerca do estado de saúde do autor, inexistindo qualquer mácula que evidencie cerceamento de defesa.

A alegação de omissão na análise do suposto pleito de realização de prova pericial não encontra respaldo concreto, uma vez que, como já mencionado, o autor, em momento algum, requereu a produção dessa modalidade de prova, tendo, ao revés, requerido expressamente o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de suficiência das provas documentais apresentadas.

Quanto ao mérito propriamente dito, a sentença também deve ser mantida.

O autor foi reformado com base em incapacidade para o serviço militar, nos termos da legislação vigente à época da sua passagem para a inatividade, qual seja, por incapacidade definitiva para o serviço ativo na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, com efeitos a partir de
12 de março de 2018
, nos termos do
caput
do art. 11, combinado com o inciso II do art. 12 e com o art. 14, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nºs 592/2011, 745/2013 e 747/2013, conforme registro no assentamento funcional acostado nos autos.

Ressalto, ainda, que o referido documento registra o direito do autor à percepção de proventos na modalidade de subsídio, de forma integral, correspondente à sua própria graduação e à referência 15, conforme expressamente previsto no caput do art. 11, combinado com o inciso II do art. 12 e com o art. 14 da mencionada Lei Complementar nº 420/2007.

Portanto, considerando a data da reforma do autor(12/03/2018), inviável a aplicação retroativa da Lei Complementar Estadual nº 911/2019, por força do
princípio tempus regit actum.
Tal conclusão se justifica pelo fato de que a aposentadoria dos militares deve observar a legislação vigente à época em que o policial militar é transferido para a inatividade.
Assim, no caso concreto, mostra-se inaplicável a Lei Complementar nº 911/2019, porquanto editada em momento posterior à data da reforma do requerente.

Além de tais considerações, conforme consignado na r. sentença, não restou demonstrado que o autor tenha preenchido os requisitos exigidos pelos arts. 16 e 44 da referida norma para a concessão da promoção por incapacidade definitiva.

No que tange à aplicação do artigo 13, §1ª, da Lei Complementar nº 420/2007,
o mesmo não encontra guarida nos autos, pois a incapacidade do autor foi reconhecida apenas para o serviço militar, e não para toda e qualquer atividade laborativa. O comando normativo em questão exige, expressamente, a declaração de invalidez total e permanente para qualquer atividade, circunstância esta que não restou comprovada nos autos, tampouco reconhecida administrativamente.

Por oportuno, destaco os dispositivos legais previsto na Lei Complementar nº 420/2007:

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Parkinson, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente.

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

Nessa linha de raciocínio, ainda que o autor tenha juntado laudos médicos aos autos, não restou demonstrada, de forma inequívoca, a existência de incapacidade definitiva e permanente para o exercício de qualquer atividade laborativa. Tal constatação exigiria a realização de prova pericial judicial, a qual deveria ter sido regularmente requerida e produzida durante a fase instrutória do processo.

Não se mostra admissível, contudo, que a parte autora, somente em sede recursal, pretenda o retorno dos autos à instância de origem para a realização da mencionada prova técnica, especialmente quando, ao requerer expressamente o julgamento antecipado da lide, dispensou a produção de outras provas, inclusive da prova pericial.

No que concerne ao
pleito de pagamento do adicional de inatividade
com fundamento na Lei Estadual nº 2.701/72, igualmente carece de amparo legal e fático o recurso interposto pelo autor.

Importa frisar que o adicional de inatividade de 15%, previsto no art. 95 da Lei nº 2.0701/72, a que se refere o autor, correspondia a um benefício que tinha como pressuposto o cumprimento de requisitos específicos, especialmente o tempo mínimo de 30 (trinta) anos de efetivo serviço ou a passagem à inatividade voluntária, critérios estes que não se confundem com os casos de reforma ex officio por incapacidade definitiva.

Assim dispõe o artigo 95 da Lei nº 2.701/72:

Art. 95
- O adicional de que trata o item III do art. 79 desta lei é calculado mensalmente sobre o respectivo provento e em função do tempo de serviço efetivamente prestado, nas seguintes condições:
(Vide Lei nº 3.973, de 24 de novembro de 1987)

I – 20% (vinte por cento) quando o tempo computado for de 35 (trinta e cinco) anos;
(Redação dada pela Lei nº 3.211, de 08 de junho de 1978)

II – 15% (quinze por cento) quando o tempo computado for de 30 (trinta) anos.
(Redação dada pela Lei nº 3.211, de 08 de junho de 1978)

No caso concreto, o apelante foi reformado por incapacidade para o serviço militar, nos moldes do inciso II do art. 12 da LC nº 420/2007, isto é, em virtude de acidente em serviço, não por tempo de contribuição ou por aposentadoria voluntária. Assim, dada a natureza da inatividade do autor, somado à ausência de tempo de serviço exigido no referido artigo, o mesmo não faz jus à percepção de tal adicional.

Por fim, os pedidos indenizatórios também carecem de respaldo probatório e jurídico, uma vez que não houve demonstração de falha no dever de assistência médica ou omissão administrativa ensejadora do dever de indenizar, conforme devidamente fundamentado pelo d. Magistrado de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
ROGÉRIO CARDOSO DA CRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a Sentença objurgada.

Com fulcro no art. 85, §§2º e 11, do CPC, majoro a verba honorária de sucumbência de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo, porém, suspensa a exigibilidade de tal verba, porquanto a parte recorrente se encontra a litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar